Tribunal: TJMMG
Processo: 2000163-41.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000163-41.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 26/09/2023 Publicação: 02/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL– MATÉRIA QUE SE RELACIONA COM O ATO PUNITIVO DISCIPLINAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COMISSÃO DE PRERROGATIVAS DA OAB/MG – INTIMAÇÃO EFICAZ, COM PLENA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA SENTENÇA – PARQUET INTIMADO E CIENTE DOS ATOS DESDE O NASCEDOURO DA AÇÃO MANDAMENTAL NA JUSTIÇA COMUM – MANIFESTAÇÕES DO PARQUET LANÇADAS NOS AUTOS, INCLUSIVE EM SEGUNDA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO – MATÉRIAS AFETAS A DIREITOS DO MILITAR, E NÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES NO PAD – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Daniel Igor Mendonça, apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pelo apelante e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Deixou-se de condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista a vedação contida no art. 25 da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009. RELATÓRIO Cuida-se de uma apelação em mandado de segurança, ajuizada em causa própria por Daniel Igor Mendonça, na qualidade de advogado, alegando que houve violação à prerrogativa funcional no exercício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 profissional, relativa a atos praticados pelas autoridades indicadas: Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, Maj PM Gleisson de Carvalho Guedes, Cap PM Cleiton Anderson de Castro, 1º Ten PM Rafael Botelho França, 1º Ten PM Luciano Pereira Vale Teixeira de Aguiar, 2º Ten PM Guilherme Augusto Furtado Meneses e 2º Ten PM Willian Ferreira Toledo. O feito tem como litisconsorte necessário o Estado de Minas Gerais. O apelante atua como procurador constituído do Cb PM Paulo César Gomes Rodrigues, interditado judicialmente e representado por sua esposa e curadora Sra. Francielle Thaís Muniz Alves, no Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) n. 107.337/2017/CPM. O apelante alega que: - Devidamente intimado a participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), no PAD supracitado, compareceu juntamente com seus clientes, apresentando dois requerimentos por escrito, solicitando a reinquirição da testemunha Paulo Víctor (investigador da Polícia Civil) e o arquivamento do PAD com base na reforma de seu cliente. - Na reunião da CPAD realizada no dia 04/05/2021, formulou dois requerimentos por escrito, os quais, apesar de terem sido apresentados ao Maj Gleisson e por ele assinados, não foram apreciados, sob a alegação verbal de que seriam levados “oportunamente ao conhecimento da autoridade convocante”, qual seja, a Cel Silma (fls. 03/05). - Na reunião de deliberação da comissão processante ocorrida em 16/06/2021, foi substituído pelo também advogado Dr. Matheus Gomes da Costa, o qual pugnou formalmente pela resposta aos requerimentos anteriormente apresentados, o que, do mesmo modo, não se efetivou, já que o presidente da CPAD afirmou não ser o momento para manifestações defensivas e deverem os pedidos ser protocolados na Corregedoria, salientando-se que o relatório da comissão processante não foi disponibilizado ao causídico presente no ato (fls. 05/06). - No dia 18/06/2021, protocolou o Requerimento n. 1500.01.0089608/2021-04 perante a Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pleiteando acesso aos autos físicos do PAD e vista do despacho administrativo ou documento equivalente acerca da ausência de resposta aos anteriores pleitos defensivos, o que também foi ignorado (fls. 06/07). - Na reunião do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) ocorrida em 28/07/2021, além da câmera de um celular ter sido apontada na sua direção e de seu cliente, foram constatadas diversas ilegalidades, nos seguintes termos: • o Ten Guilherme participou do ato com uma arma de fogo no coldre, a qual ficou direcionada para o causídico; • o Ten Luciano autorizou a presença de outro militar na sala de reunião, sob a alegação de que o ato era público, tendo, ainda, negado acesso aos autos à defesa; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 • o Ten Willian manteve o notebook virado e impediu o acompanhamento das informações que eram inseridas na ata, cuja cópia impressa foi negada à defesa pelo Ten Luciano (fls. 07); • o Ten Luciano e o Ten Willian, apesar de autorizarem a filmagem do ato pela defesa, advertiram que as imagens e os áudios não poderiam ser utilizados, sob pena de violação de suas intimidades (fls. 08); • ao final da reunião, o Ten Luciano determinou que o advogado e seu cliente fossem escoltados até a saída do Quartel, o que foi cumprido pelo Ten Guilherme (fls. 08). Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos inerentes ao feito, como, por exemplo, o indeferimento da tutela de urgência (Evento 1 – DEC LIM TUTELA8) pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG (5111425-3.2021.8.13. 0024). Em 25/10/2021, foram prestadas informações pela Corregedoria da PMMG, na pessoa da Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, atestando a regularidade do PAD (Evento 3 - INF7 - fls. 01/ 06), o que foi alvo de impugnação pelo impetrante (evento 4 - IMPUGNAÇÃO10). Em 15/02/2022, a Diretoria de Prerrogativas e Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB/MG manifestou-se em face da decisão para que ao apelante seja franqueado acesso aos autos do procedimento administrativo, em atenção às prerrogativas da advocacia, pugnando pela concessão da segurança (Evento 4 - PET9). Após a manifestação do representante do Órgão Ministerial atuante na Vara de Fazenda Pública de Belo Horizonte (Evento 5 - PROMOÇÃO6), o juiz de direito da 4ª Vara a da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG determinou a remessa dos autos para a Justiça Militar estadual: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -- ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA DISCIPLINAR - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - ARTIGO 125, §4º, CR/88 - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM - PRELIMINAR ACOLHIDA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA - Considerando que o mandamus visa a anulação de ato administrativo de natureza disciplinar, que concluiu pela movimentação do impetrante por conveniência da disciplina; e, considerando, ainda, que é da competência da Justiça Militar Estadual julgar ação contra atos disciplinares, consoante o disposto no art. 125, §4º da CR/88 e precedentes dos Tribunais Superiores, impõe-se o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo , declinando-se a competência à Justiça Castrense. (TJMG - Agravo de Instrumento-C 1.0000.20.601674-3/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 27/09/2021) Em seguida, esclareceu que a competência para processar e julgar o feito, por envolver exame de atos disciplinares de natureza militar, é da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Justiça Militar, conforme decisão datada de 15/06/2022 (Evento 5 - DECL_COMP7). Inconformado, o apelante opôs embargos de declaração (Evento 5 - EMBDECL8), os quais foram rejeitados (evento 5 - DEC11). O feito foi remetido a esta Justiça Militar estadual e distribuído à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) com o n. 2000163-41.2022.9.13.0005 (Evento 6). Inconformado com a remessa, o apelante suscitou conflito negativo de competência (Evento 14). Em sentença (Evento 21 - SENT1), o meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. [...]Antes de se adentrar no mérito da causa, é necessário estabelecer a competência para processamento e julgamento do presente feito. A competência cível da Justiça Militar Estadual está disciplinada no § 4º, do artigo 125, da Constituição Federal: “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” O parágrafo 5º, do mesmo artigo, também dispõe: “Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.” O STF, por sua vez, assim asseverou: “A jurisprudência da Corte é no sentido de que a EC 45/2004, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da CF, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. (RE 872.778 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 29-6-2018, 2ª T, DJE de 24-8-2018.)” Assim, para confirmação da competência para o julgamento na esfera cível, é necessário estabelecer a definição do que vem a ser “ato disciplinar militar”. Segundo Jorge César de Assis, “o ato administrativo disciplinar é a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública Militar que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato impor uma sanção disciplinar preestabelecida, e ao fim de um processo apuratório em que se lhe faculte a ampla defesa”. (ASSIS, Jorge César de. Curso de Direito Disciplinar Militar: da simples transgressão ao processo administrativo. 5ª Edição. Curitiba: Juruá, 2018) Grifei e sublinhei O Desembargador Fernando Galvão da Rocha, por sua vez, assim descreveu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 “O ato ilícito praticado por militar, no exercício de suas funções, não pode ser considerado um ato disciplinar. O desvio de finalidade do ato praticado pelo militar caracteriza um ato de indisciplina e não um ato disciplinar. O ato disciplinar é aquele emanado da autoridade administrativa para evitar ou responsabilizar os atos de indisciplina” (ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Competência cível da justiça militar estadual / Fernando A. N. Galvão da Rocha. Belo Horizonte, Minas Gerais: Escola Judicial Militar do Estado de Minas Gerais, 3ª edição, 2017. https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/36807/2/ebook-competenciacivil2%20Fernando%20Galv%C3%A3o%203.ed.%202017.pdf - Acesso em: 28 fev. 2023) Grifei e sublinhei. No caso dos autos, não resta dúvida de que a celeuma cinge-se a um ato administrativo disciplinar, pouco importando se quem deu azo à prática do aludido ato, é civil ou militar. Na esteira de Hely Lopes Meirelles, o ato administrativo militar, ao ser examinado, deve conter cinco requisitos necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quanto à competência, que é o poder atribuído para determinadas autoridades militares em razão dos cargos que ocupam, encontra-se presente no caso dos autos. A finalidade também pode ser observada, na medida em que os atos ditos coatores atingiram o objetivo de manter a marcha processual dentro do que dispõe a legislação que regula a matéria. Já em relação à forma, não há dúvidas de sua existência, tendo os atos sido, inclusive, juntados aos autos pelo Impetrante e 1ª Impetrada. O motivo também pode ser identificado, já que os fatos que precederam a elaboração dos atos existiram e foram apontados na inicial. Por fim, quanto ao objeto, é o conteúdo dos próprios atos, nos quais a Administração Militar manifestou sua posição. Para corroborar este entendimento, é importante considerar: - Que o Impetrante representa um policial militar em processo administrativo disciplinar militar; - Que a apuração da transgressão observou todo o procedimento regulamentar pertinente ao devido processo legal disciplinar previsto na Lei 14.310/2002 – CEDM, bem como no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA; - Que os atos apontados como coatores foram todos praticados por militares em sede de apuração disciplinar; - A chamada “ratione loci”, uma vez que o ambiente onde ocorreu a transgressão é eminentemente militar; Por tais razões, não vejo como prosperar os requerimentos do Impetrante no evento 14, e firmo a competência desta Justiça Militar para analisar e julgar o presente feito. Superada a questão da competência, passo a analisar o mérito da causa. De início, este juízo registra o entendimento da importância do respeito aos direitos e prerrogativas conferidos aos advogados, fundamentais para efetivação do exercício da cidadania no estado democrático de direito. No entanto, verifica-se que o caso é de denegação da segurança, mormente pela ausência do direito líquido e certo, além de ausência de ilegalidades, requisitos essenciais do remédio constitucional, senão vejamos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) disciplina, em seus artigos 63 e seguintes, o funcionamento do PAD. O Artigo 69, do CEDM, assim dispõe: “Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável.” Os atos apontados pelos Impetrados não se enquadram no artigo supracitado, posto que ausentes vícios insanáveis. Importante citar o que dispõe o artigo 3º, da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – PMMG/CBMMG (MAPPA), que define as fases do processo disciplinar: “Art. 3º O processo disciplinar apresenta, em regra, 5 (cinco) fases distintas: I – instauração: formaliza-se pela portaria ou pelo despacho inicial da autoridade competente e encerra-se coma autuação da portaria. É importante que a peça inicial descreva os fatos de modo a delimitar o objeto da controvérsia às partes interessadas, bem como dar justa causa à instauração da apuração; II – instrução: é a fase de elucidação dos fatos, com a efetiva produção de provas que possibilitem uma correta decisão da autoridade competente. Rege-se pelo devido processo legal, sendo assegurado ao militar a ciência da acusação, a oportunidade para oferecer e contestar provas, bem como o total acompanhamento do processo pessoalmente ou por procurador; III – defesa: complementa aquela realizada no curso da instrução do processo e formaliza-se, quando existente, na elaboração das razões escritas de defesa; IV – relatório: deve conter, obrigatoriamente, a descrição sintética do processo, observado o seu histórico processual, bem como a norma violada, do militar tido como autor/responsável, e, sumariamente, da conduta antiética perpetrada, sendo esse relatório uma descrição bastante analítica da instauração do processo, a sequência da instrução probatória, mediante a integração descritiva dos atos e dos termos que dela constarem, e, finalmente, a análise das alegações finais da defesa, bem como a proposta fundamentada da justificação/absolvição ou da aplicação de sanção disciplinar; V – julgamento: é a decisão motivada e fundamentada, proferida pela autoridade competente, observando os prazos legais, sobre o objeto do processo, com base na acusação, na defesa e nas provas existentes nos autos. Com o julgamento, que é a última fase, encerra-se o processo disciplinar.” O Impetrante aponta vícios existentes no decorrer do PAD, referindo-se aos dois requerimentos feitos na oportunidade da 11ª reunião da CPAD, sendo o primeiro para que fosse reinquirida uma testemunha, e o segundo pleiteando o arquivamento do PAD. Aludida reunião, cuja ata se encontra no evento 1 DOC4, páginas 32 a 34, foi marcada e realizada com o objetivo de interrogar o acusado, como último ato da fase instrutória do processo. Em relação ao primeiro requerimento, o Presidente da CPAD afirmou que “se a comissão entender pertinente, providenciará a diligência e marcará novo interrogatório”. Já em relação ao segundo pleito, “o Presidente da CPAD recebeu o pedido, afirmando que o documento será levado oportunamente ao conhecimento da Autoridade Convocante e, caso seja necessário, marcará novo interrogatório”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O artigo 358, do MAPPA, prevê que: “Art. 358. Na hipótese da defesa requerer a realização de alguma diligência complementar e, desde que tal pedido não seja procrastinatório ou não esteja precluso o direito, deverá o Presidente da CPAD acolher o pedido e determinar que se proceda à sua realização.” O artigo 346, § 2º, por sua vez, assim diz: “Art. 346. O acusado poderá, no seu interrogatório e em todo o curso da fase instrutória, solicitar a juntada de provas aos autos. [...] § 2º. O Presidente da CPAD poderá indeferir motivadamente os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o processo, especificando a referida circunstância na ata e/ou no relatório do processo.” Compulsando o Relatório Complementar constante no evento 3, INF8, páginas 22 a 25, comprova-se que os requerimentos feitos foram apreciados e superados pela CPAD, não havendo que se falar em omissão por parte das Autoridades Militares, tampouco abuso de autoridade ou violação às prerrogativas do Impetrante. Noutro giro, ao se iniciar o interrogatório do acusado, durante a reunião o Impetrante o aconselhou a não atender aos questionamentos referentes ao ato, mantendo-se calado. E aqui evidencio que pouco importam as razões pelas quais o acusado permaneceu calado, se pelo direito constitucional ao silêncio ou se desejaria prestar o interrogatório em momento posterior à resolução dos requerimentos feitos, uma vez que o interrogatório é meio de defesa do acusado, além do fato de que irregularidades processuais devem ser resolvidas no próprio processo, em momento oportuno, mediante a medida processual adequada. Na notificação constante no evento 1, DOC4, página 38, expedida para o acusado comparecer à reunião do dia 04/05/2021, consta a informação de que “cumpre destacar que, na mesma reunião em que será realizado o interrogatório, poderá ocorrer a Abertura de Vistas para Defesa Final”, o que foi feito na ocasião, tendo o acusado e seu defensor se recusado a assinarem o Termo. Inclusive, consta do evento 3, INF8, página 3: “1.18 – após ser confeccionado o Relatório da CPAD, às folhas 764/787, os autos foram encaminhados ao Corregedor da Polícia Militar, o qual, à folha 803, acolheu os argumentos do defensor, relacionados à ausência de interrogatório do acusado e da juntada de cópia integral do processo requerido pela defesa e deferido pela CPAD à folha 443 (nos termos descritos nos itens 1.15 e 1.16 da presente análise), oportunidade em que retornou os autos para a CPAD realizar diligência complementar naquele sentido, o que foi cumprido na íntegra às folhas 819/1397 e 1353/1353v”, de modo que o Impetrante, seja por tal fato, seja por conhecer a rotina dos processos disciplinares militares, como bem disse na peça exordial, tinha pleno conhecimento que eventuais irregularidades seriam sanadas quando da solução do procedimento, conforme artigo 362, do MAPPA: “Art. 362. A autoridade convocante, ao receber os autos do processo, poderá recomendar à CPAD, via despacho administrativo motivado, o saneamento de eventuais irregularidades, a realização de diligências complementares ou outras medidas que julgar necessárias à escorreita e/ou cabal elucidação dos fatos, caso contrário, remeterá os autos ao CEDMU para análise e parecer.” Sendo assim, resta claro que as nulidades ou irregularidades que o Impetrante entende possam ter ocorrido, deveriam ser levantadas na oportunidade da apresentação das Razões Finais de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Defesa, e não o foram. Não se trata de violação às prerrogativas, e sim de questões processuais que devem ser resolvidas no curso do processo administrativo. Em caso de descumprimento, por parte da Administração, caberia ao cliente do Impetrante, através de seu advogado, provocar o Poder Judiciário para buscar a nulidade do ato ilegal. Desta forma, e considerando que o Impetrante, representando seu cliente, não apontou as irregularidades quando do momento processual correto, resta caracterizada a chamada nulidade de algibeira, a qual não é admitida no sistema jurídico vigente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA NÃO TRATADO NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO COM 13 JURADOS. ASSENTIMENTO DA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 2. No caso, observa-se que a decisão agravada entendeu que a superveniência de sentença condenatória prejudica a tese de excesso de prazo, porém, o agravante deixou de impugnar, de forma especifica tal fundamento, limitando-se a repetir as razões trazidas na inicial do recurso em habeas corpus. 3. Quanto ao argumento de que o ora agravante deveria ter sido informado pessoalmente de que não havia o quórum mínimo de jurados presentes para que se manifestasse, observa-se que tal questão não foi não foi tratada na decisão impugnada, eis que não trazida no arrazoado do recurso em habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede sua análise em sede de agravo regimental. 4. Em relação à pretensa nulidade, observa-se dos autos, que a defesa assentiu com a realização da Sessão Plenária com o número de jurados presentes, conforme a Ata de Julgamento. Ora, não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguída no momento oportuno. 5. Convém registrar que a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no RHC n. 164.625/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 256 DO STF. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 a hipótese em que o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, mas de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 4. Nos termos da Súmula 486/STJ "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 5. Na hipótese dos autos, o eg. Tribunal de origem concluiu que, além de haver indícios de ocultação de bens e valores com o objetivo de se esquivar da execução, a agravante não comprovou que a renda auferida com o alegado aluguel do bem - cujo contrato de locação apresentado foi firmado somente cerca de um mês após a prolação da decisão determinando a lavratura do termo de penhora - estivesse sendo revertida à sua subsistência ou para a moradia da família. A alteração de tal entendimento é obstada pela Súmula 7 desta Corte, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.020.698/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Neste sentido, o artigo 532, § 1º, do MAPPA, assevera: “Art. 532. As nulidades poderão ser reconhecidas de ofício ou arguidas perante a Administração observando o seguinte: [...] § 1º. O silêncio das partes sana as nulidades, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Os atos, cuja nulidade não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 houver sido sanada, serão renovados ou retificados, observada a instância administrativa”. Nessa linha, dispõe o artigo 533, caput, do MAPPA: “Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ainda, entende assim o Colendo STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO POR COMISSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013 )” Sendo assim, não há que se falar em nulidade por eventuais descumprimentos de prazos e, muito menos, de violação às prerrogativas do Impetrante. Importante ressaltar que, previamente a esta abertura de vista, a defesa foi instada a apresentar Razões Escritas Finais em outras três oportunidades, ali apresentando requerimentos que foram apreciados. O processo nada mais é do que um sistema de atuação, com atos sequenciados e regulados por lei, visando possibilitar o exercício da jurisdição. Inclusive, etimologicamente, proveniente do latim procedere, processo possui o significado de marcha avante, ou caminhada. No mesmo sentido é o entendimento da ausência de irregularidades quando da realização da Reunião do CEDMU. Conforme consta no artigo 78, do CEDM: “Art. 78 – O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade – CEDMU – é o órgão colegiado designado pelo Comandante da Unidade, abrangendo até o nível de Companhia Independente, com vistas ao assessoramento do Comando nos assuntos de que trata este Código.” Por outro lado, o artigo 520, § 2º, do MAPPA, assim preconiza: “Art. 520. Recebido qualquer processo ou procedimento, cada membro do Conselho deverá fazer uma detida análise de toda a documentação, sendo lavrado termo próprio (ata) destinada à autoridade competente, explicitando a finalidade e os fundamentos legais e fáticos, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso apreciado. [...] § 2º. A audiência do CEDMU poderá ser assistida por qualquer pessoa em razão da sua natureza pública, sendo vedada a interferência e a livre manifestação por parte de pessoas que não integram o Conselho. Havendo discordância ou dúvidas entre os membros, poderá o Presidente solicitar, ao acusado ou seu defensor, esclarecimentos sobre algum ponto relevante sobre o fato analisado para, posteriormente, emitir parecer final na documentação.” Assim, resta claro que os membros do CEDMU apontados como autoridades coatoras cumpriram fielmente o que determina a legislação, não havendo que se falar em abuso de autoridade e violação de prerrogativas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 E nem se alegue que o fato de o e-mail enviado ao Impetrante encontrar-se incorreto, se caracteriza abuso de autoridade ou violação de prerrogativas. Trata-se de falha humana, cometida de forma culposa, que, certamente, seria apreciada pela Autoridade e solucionada, se o Impetrante tivesse feito o requerimento nos próprios autos administrativos, no momento processual oportuno. Já quanto aos procedimentos informados pelo Impetrante nas páginas 6 e 7, da petição inicial, caso tenham ocorrido e o Impetrante tenha-se sentido ameaçado ou intimidado, evidencio que há meios legais para se apurar o cometimento de eventuais crimes ou transgressões disciplinares por parte das autoridades, sendo facultado ao Impetrante tomar as medidas cabíveis junto aos respectivos órgãos competentes. Pelo exposto, a única conclusão possível a se chegar é a de que o Impetrante, através do presente mandamus, utiliza-se de via tortuosa, em nome próprio, para tentar buscar benefícios ao seu cliente, na medida em que travestiu a causa de pedir como sendo de supostas violações às prerrogativas do advogado, que não ocorreram, para almejar, ao final, nulidades de atos que teriam prejudicado, não o advogado impetrante, mas sim seu cliente, militar acusado em processo administrativo. Não me passou despercebido o fato de o presente mandado de segurança ter sido impetrado antes da decisão proferida pela Comandante-Geral da PMMG, situação que se enquadra no artigo 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, in verbis: “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Nessa linha de raciocínio, verifica-se que não restou demonstrada a ilegalidade dos atos administrativos emanados pelas autoridades apontadas pelo Impetrante, no caso sob análise. Também, não se verificou ofensa aos princípios constitucionais, tampouco direito líquido e certo do Impetrante, e violações aos direitos e prerrogativas do advogado, pelo que a denegação da segurança é medida que se impõe. Com base em tais fundamentos, o juiz de direito titular da 5ª AJME denegou a ordem de segurança, com resolução de mérito, e condenou o impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixou de arbitrar honorários advocatícios, em razão do contido no art. 25 da Lei n. 12.016/09. Inconformado, o ora apelante apresenta recurso de apelação (Evento 61 – APELAÇÃO1), em cujas razões reitera os termos delimitados alhures, incluindo as preliminares de ausência de intimação da Comissão de Prerrogativas da OAB/MG, de ausência de intimação do Ministério Público antes da sentença, e de incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o feito. Intimado, o apelado, Estado de Minas Gerais, ofertou suas contrarrazões no Evento 71 dos autos relacionados, pugnando pelo não provimento do recurso. Considerando que se trata de apelação em mandado de segurança, foi intimada a eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em cuja manifestação, no Evento 13, pugna pelo conhecimento do recurso e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença que denegou a segurança. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO. RELATOR Eminentes desembargadores, após me debruçar sobre este processo e sobre as matérias a ele inerentes, digo a vossas excelências, sem qualquer embaraço, que são questões bem mais simples do que aparentam, sem obstáculos à solução. Inicialmente, antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre-nos decidirmos as preliminares arguidas pelo impetrante, apresentadas no mandado de segurança e repetidas nesta oportunidade. Preliminares 1 - Incompetência da Justiça Militar estadual O impetrante afirma a incompetência da Justiça Militar estadual para o processamento e o julgamento do feito, sob o argumento de que a hipótese dos autos se refere a violação da prerrogativa do advogado, e não ao ato disciplinar oriundo do processo administrativo de origem. Com efeito, o § 4º do art. 125 da Constituição Federal (CF) inclui, dentre as competências da Justiça Militar estadual, o processamento e o julgamento das ações contra atos disciplinares militares. Pois bem. A sentença prolatada pelo douto juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) andou muito bem, a exemplo da decisão do juízo da Justiça comum estadual, ao reconhecer a competência desta justiça especializada para processar e julgar o feito. Quando a Constituição da República (CR) de 1988 fala em ações contra atos disciplinares militares, a competência não se resume apenas ao ato disciplinar em si, mas a quaisquer outras questões incidentais, conexas, derivadas de forma direta ou indireta, e que envolvam os procedimentos afetos ao ato disciplinar. O julgado do Supremo Tribunal Federal, colacionado na sentença, e que reproduzo novamente, é muito elucidativo a respeito, demonstrando a extensão da competência às questões que envolvem o procedimento administrativo ou judicial que trate do ato disciplinar. Confira-se: A jurisprudência da Corte é no sentido de que a EC 45/2004, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da CF, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. (RE 872.778 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 29-6-2018, 2ª T, DJE de 24-8-2018.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ademais, basta uma simples leitura na exordial do mandado de segurança para se ter a certeza de que não se trata de prerrogativas do advogado, mas de tentativa de anular atos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), sendo que as matérias trazidas pelo impetrante, sem sombra de dúvidas, tratam muito mais de cerceamento de defesa, em tese, e que deveria ter o militar como impetrante, ou, ainda, deveriam ser discutidas em sede de ação ordinária cível. As narrativas do impetrante falam muito mais do contraditório e da ampla defesa para o militar do que de uma suposta violação de prerrogativas do advogado, e o que se busca, em verdade, é atingir o ato administrativo punitivo, seja de forma direta ou de forma indireta, como no caso destes autos. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. 2 - Ausência de intimação da Comissão de Prerrogativas da OAB/MG Com efeito, não consegui entender essa preliminar, uma vez que a Comissão de Prerrogativas da OAB/MG foi intimada, se manifestou e está presente e atuante na primeira fase do processo, bem como nesta fase recursal, apresentando suas manifestações livremente. A preliminar em tela, data venia, tem fundamento apenas em um imaginário formalismo, extremamente exacerbado, que só existe na visão pessoal do impetrante, mas que não encontra suporte quando analisamos os autos. Nenhuma nulidade existe, pois a comissão da OAB está participando dos atos do processo, sem óbices ou reservas. Passo, também, por essa preliminar, rejeitando-a. 3 - Ausência de intimação do Ministério Público antes da sentença As preliminares se avolumam, mesmo sem fundamentos lógicos ou fáticos. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, uno e indivisível, participa do processo desde a sua tramitação na Justiça comum estadual, e está ciente de tudo o que é decidido nos autos. Na segunda instância, a eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal foi intimada, se manifestou através de peça própria, e está acompanhando o processo. Diga-se, aliás, que, ainda que o Ministério Público não tivesse sido intimado na primeira instância, a sua intimação e participação na segunda instância estariam aptas a suprir a lacuna, afastando quaisquer nulidades. Portanto, rejeito a preliminar. Ultrapassadas as preliminares, no mérito, afirmo, desde já, que melhor sorte não socorre o impetrante, e não vejo como me afastar dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 jurídicos fundamentos da respeitável sentença, a qual, aliás, é digna de encômios. O impetrante aponta 2 (dois) requerimentos feitos na 11ª reunião da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), um deles para que fosse reinquirida uma testemunha, e o outro pleiteando o arquivamento do PAD. Ora, a citada reunião, cuja ata se encontra no Evento 1-DOC4, páginas 32 a 34, foi designada com o objetivo de interrogar o acusado, como último ato da fase instrutória do processo. Mas o presidente da CPAD respondeu à indagação, e fez constar que “se a comissão entender pertinente, providenciará a diligência e marcará novo interrogatório”. Quanto ao segundo requerimento, o presidente da CPAD fez consignar que o pedido seria levado oportunamente ao conhecimento da autoridade convocante e, se fosse necessário, marcaria novo interrogatório. Vejam bem. O art. 358 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) prevê que “Na hipótese da defesa requerer a realização de alguma diligência complementar e, desde que tal pedido não seja procrastinatório ou não esteja precluso o direito, deverá o Presidente da CPAD acolher o pedido e determinar que se proceda à sua realização.” A seu turno, o § 2º do art. 346 reza que “O Presidente da CPAD poderá indeferir motivadamente os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o processo, especificando a referida circunstância na ata e/ou no relatório do processo.” Tudo seguiu a marcha processual normativamente prevista, mas não há, com o devido respeito, norma instrumental do advogado, que buscou providências em fases diversas, para as quais existem atos previstos para serem levados a efeito pela administração militar. Os pedidos foram analisados, foram respondidos, talvez não a contento do militar e do seu procurador, mas foram observados. É preciso que cada uma das partes que participam do processo, conforme diz o Código de Processo Civil (CPC), participe de modo correto, que respeite os atos para cada fase. E o pior, a suposta falta de resposta aos requerimentos do advogado não traduzem, sob qualquer ótica, violação de prerrogativas, e, como disse alhures, poderiam, quando muito, indicar cerceamento de defesa em face do militar processado, a desafiar discussão em ação ordinária. Ora, quando muito, estaríamos diante de matérias associadas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que não pertencem ao advogado e não se referem a prerrogativas, mas que são, em verdade, direitos processuais de quem está sendo processado. Aí chegamos ao interrogatório do militar, cliente do impetrante. Os autos nos mostram que, quando se iniciou o interrogatório do militar, o impetrante o aconselhou a não atender aos questionamentos referentes ao ato, mantendo-se calado, ou seja, a não responder a qualquer pergunta, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 dizendo, ainda, aos membros da comissão que poderiam incorrer em crime de abuso de autoridade se insistissem em perguntar. E o impetrante disse mais, que o militar somente responderia às perguntas após a autoridade militar responder a todos os questionamentos anteriores. Confesso que nunca vi nada parecido. O ato é formal, e, no interrogatório, o militar pode responder ou se calar, é verdade, mas não existe moeda de troca para que responda. Se o militar não responde, cabe aos membros da comissão fazer constar isso, bem como fazer o lançamento das questões de alta relevância da defesa, e prossegue-se o feito em seus ulteriores termos. O que não existe é paralisar a marcha processual para atender os anseios do militar processado, que impõe a realização do seu interrogatório apenas quando sentir que foram respondidas a contento as suas perguntas e o seu requerimento. O processo deve continuar, com a apresentação da defesa final. E na notificação constante no Evento 1-DOC4, página 38, relativa à reunião do dia 04/05/2021, consta que: “cumpre destacar que, na mesma reunião em que será realizado o interrogatório, poderá ocorrer a Abertura de Vistas para Defesa Final”. E isso foi feito na ocasião, tendo o acusado e seu defensor se recusado a assinarem o termo, mas, para mim, saíram intimados. No entanto, em homenagem ao pedido do advogado, o corregedor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais acolheu os argumentos do defensor para novo interrogatório e para a juntada de cópia integral do processo. O impetrante não quis permitir o interrogatório, mas uma coisa é fazer uso do direito constitucional ao silêncio, e outra coisa é impor condições para que o militar responda a perguntas no interrogatório. E o impetrante, como advogado experiente na área específica do direito militar, sabe muito bem que, na forma da norma, as nulidades ou irregularidades devem ser manifestadas nas razões finais de defesa. Todavia a defesa do militar, conforme vi nos autos, nada trouxe a respeito em sede de razões finais de defesa, nem mesmo provocou o Judiciário em razão de violações existentes, em tese, apenas para seu cliente, pois em nada se relacionam com prerrogativas do advogado. O impetrante e seu cliente foram intimados para apresentar razões escritas finais em outras três oportunidades, e só apresentavam requerimentos, os quais foram apreciados. Aponto, ainda, no curso do processo, uma questão interessante. O advogado impetrante quis paralisar a marcha processual ao argumento de que a mídia entregue a ele pela administração militar nada continha e de que fez várias tentativas de abrir o arquivo da mídia em seus computadores, sem sucesso. Mas na unidade militar a mídia estava regular, em diligência acompanhada pelo impetrante, que verificou a abertura dos arquivos da sua mídia e da mídia original, sem irregularidades. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Em relação ao Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), cuja reunião tem a finalidade única de apresentar parecer opinativo, os seus membros cumpriram fielmente o que determina a legislação aplicável, sendo o ato limitado e suas conclusões sem caráter decisório. Destaco, ainda, que, quando o impetrante fala que se sentiu intimidado ou ameaçado pelos membros de comissão durante uma reunião, não me parece a percepção correta para o ocorrido no mundo real, segundo as provas apresentadas pelo próprio impetrante. As gravações feitas por ele mesmo, impetrante, degravadas em cartório e apresentadas nos autos, nos mostram que o advogado impetrante, combativo e experiente, ditava os rumos da reunião e das deliberações com ímpeto e destemor, e me pareceu que os membros da comissão é que ficaram acuados e atordoados, não como adjetivação jocosa ou pejorativa, mas ante o respeito pela atuação firme e elogiável do causídico. A advocacia plena é isso, e o impetrante a exerceu sem ressalvas, com total destemor, como deve ser, a exemplo da advocacia de Rui Barbosa e de Sobral Pinto, e todos sabem do apreço e do respeito que esta Justiça tem pelos nobres advogados, que representam a primeira e a última trincheiras do Direito. Por fim, como dito alhures, concordo com a conclusão do juiz sentenciante, de que “o Impetrante, através do presente mandamus, utiliza-se de via tortuosa, em nome próprio, para tentar buscar benefícios ao seu cliente [...]”. Não é possível, diante das narrativas do impetrante, enxergar que o caso posto para análise trate de prerrogativas do advogado. Repito. Aqui não existem prerrogativas do advogado, mas existem debates sobre violações, em tese, aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que se ligam ao militar processado, e que desafiam ações próprias, distintas do presente mandado de segurança apresentado pelo advogado do processado com o fim de anular o processo administrativo e a sanção decorrente. Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade no objeto do apelo em análise, e o impetrante não apresenta a violação a direito líquido e certo seu, sendo patente que não possui, sequer, a titularidade do direito que diz ter sido violado. Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, no mérito, conforme a fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Deixo de condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista a vedação contida no art. 25 da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pelas preliminares levantadas e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator